Tribunal: TJDFT
Processo: 0754895-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido de suspensão fundamentado no Tema 1.170, do Supremo Tribunal Federal, razão não assiste ao ente público. Em que pese o tema em questão tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação.
2. Conquanto o título executivo judicial tenha fixado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como parâmetro para atualização monetária, não se deve afirmar que a retificação desse critério no caso concreto represente violação ao efeito preclusivo.
3. Nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária.mEntretanto, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor (eficácia retroativa mínima).
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.